Tribunal: TJPA
Processo: 0002330-42.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002330-42.2018.8.14.0076
APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: TELMA CARNEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
.
ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO PARA INDEFERIR A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA A ALCANÇAR A COLOCAÇÃO DA EMBARGANTE.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O Acórdão embargado deu provimento à Apelação e ao Reexame Necessário para indeferir a petição inicial do Mandado de Segurança, tendo em vista que a embargada não comprovou a existência de desistência apta a alcançar sua colocação no certame.

2.

A embargante sustenta que a decisão foi omissa quanto à tese de que o Estado teria comprovado a nomeação de todos os candidatos que foram aprovados dentro do número de vagas.

3.

A contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

4.

Acórdão foi claro ao consignar que os documentos juntados nos autos não comprovam desistência capaz de alcançar a colocação da embargante, fundamentando a conclusão adotada em precedente desta Corte relacionado ao mesmo certame.
Contradição não caracterizada
.

5.

Ausência de vícios
no acórdão. Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

6.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e em rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração (processo nº
0002330-42.2018.8.14.0076
) opostos
por TELMA CARNEIRO SOARES contra o MUNICÍPIO DE ACARÁ, para suprir alegada contradição no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DO REEXAME NECESSÁRIO, DANDO-LHES PROVIMENTO, PARA DENEGAR A SEGURANÇA, com fulcro no art.10 da Lei12.016/09 c/c art.485, V, do CPC/2015, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos da fundamentação acima indicada. ”

Em razões recursais a embargante sustenta existir contradição na decisão quanto ao não reconhecimento da comprovação da desistência de candidatos a alcançar a colocação da recorrente.

Reitera que que foi aprovada no Concurso Público Municipal n.º 001/2012 na 384ª posição para o cargo de PROFESSOR II, que ofertou 210 (duzentas e dez) vagas, sendo 11 (onze)destinada a candidato portador de necessidades especiais. Porém, a Administração, dentro do seu critério de conveniência, convocou candidatos em número superior aqueles previstos no edital de abertura.

Alega que foram convocados os aprovados na 276ª a 339ª colocação, no total de 64 (sessenta e quatro) candidatos e que ao final, a Administração realizou a convocação para a 3ª Fase (conjuntamente com a convocação para nomeação através de novo Edital com o resultado da 3ª fase do concurso e convocação para nomeação. Aduz, por essa razão que seria possível observar que os 45 (quarenta e cinco) candidatos não foram convocados, estando, portanto, eliminados do certame.

Sustenta que demonstrou que dos 64 candidatos convocados para a 2ªFase do concurso, somente 19 (dezenove) candidatos compareceram, restando 45 vagas pendentes de preenchimento.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
o embargado defendeu a inexistência de vícios no julgado, pugnando pelo não acolhimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva cumpre, então, analisar as teses suscitadas pelo embargante quanto à contradição no julgado.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a embargos de declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

O Acórdão foi claro ao consignar que os documentos juntados nos autos não comprovam desistência capaz de alcançar a colocação da embargante, fundamentando a conclusão adotada em precedente desta Corte relacionado ao mesmo certame. Senão vejamos:

“A apelada afirma que o Município teria convocado os candidatos aprovados na 276ª a339ª para a 2ª fase do certame (exame médico), no total de 64 candidatos, porém apenas19 desses candidatos teriam sido convocados para a 3ª fase (fase de apresentação de documentos), concluindo, por essa razão, que passou a ter direito a nomeação, já que 45 candidatos não teriam sido convocados.
Ocorre que a situação descrita pela apelada não comprova existência de desistência ao direito à nomeação, apenas que a Administração chamou além do número de vagas para o exame médico, que consiste em fase eliminatória do certame e que apenas alguns candidatos foram convocados para a fase subsequente, não havendo comprovação de desistência de nomeação. No mesmo sentido confira-se o precedente desta 1ª Turma de Direito Público em caso similar, referente ao mesmo concurso
“CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NOCASO. CPC073 – MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃODO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 267, VI DO CPC.I. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. II. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental. III. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito. (...)
Pois bem, em que pese a respeitável fundamentação exarada pelo juízo “a quo” na sentença, entendo que não resta comprovado o direito líquido e certo do impetrante de ser convocado para as demais etapas do concurso, visto que, conforme se extrai da lista do aprovados (id nº 2047557 – fls. 16/31), o impetrante foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital (14 candidatos para a ampla concorrência), tendo se classificado em 23º lugar. Por outro lado, o simples fato de não constar na lista de convocação para a 3ª fase o nome de dois candidatos que teriam sido convocados para a 2ª fase não comprova, por si só, que houve a desistência ou a não aprovação de dois candidatos e que alcançaria a classificação do
impetrante. (TJPA. 0001908-67.2018.8.14.0076. Rel. Roberto Gonçalves de Moura.1ª Turma de Direito Público. Julgado em 25.11.2019). ”

Portanto, o apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que houve número de desistência de candidatos nomeados em quantitativo suficiente para atingir sua classificação. No mesmo sentido também se pronunciou o Ministério Público no 2º grau: ”

Verifica-se, portanto, que a decisão embargada seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação adotada pelos julgadores. Assim, ao apontar contradição e omissão no acórdão a embargante claramente pretende rediscutir matéria já apreciada por esta Corte.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020